Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.

1. Em ação de conhecimento pelo procedimento comum, narrando a inicial a existência de distrato de parceria comercial entre as partes, inclusive com previsão de que a ré restituiria à autora os valores por esta investidos, mediante cheques dotados de plena eficácia executiva, revela-se prematura a imposição liminar da medida restritiva de suspensão/impedimento da alienação do ponto comercial de propriedade da ré antes da formação do contraditório e da instrução processual.

2. Agravo conhecido e não provido.